Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85 §§ 2o e 3o C/C ART. 90, AMBOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, à luz do princípio da causalidade e na forma prevista no art. 85, §§ 2o e 3o c/c art. 90, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.